Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701079-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANTONIO CONTI DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0702204-29.2018.8.07.0016, ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que determinou sequestro de verba pública de forma equivocada, para fins de ressarcimento. Afirma que tal decisão poderá ser suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação ao erário e ao interesse público. Aduz que houve contrariedade ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, Tema 84. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender a decisão, até o julgamento final do presente agravo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O agravante, réu no processo 0702204-29.2018.8.07.0016, em sede de tutela de urgência, foi condenado a fornecer ao agravado o fármaco Tenofovir Alafenamide 25mg. Compulsando os autos originais verifico que o agravante nunca cumpriu a decisão, sendo necessário o bloqueio de verbas, expedição de alvarás e posterior prestação de contas para que a decisão tenha efetividade. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte tese: “Tema 84/STJ – tese firmada: “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” REsp 1069810/RS.". Nos autos verifico que o sequestro das verbas, sempre realizado no sentido de aquisição de 03 caixas do medicamento, e antes de nova decisão, o agravado apresenta a respectiva prestação de contas. O agravante não conseguiu comprovar se adquiriu o fármaco e se está disponível para que o agravado tenha acesso. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito